Tribunal: TJBA
Processo: 8000055-07.2018.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO E DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ITAGIBÁ. RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DO ENQUADRAMENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL nº 765/2016, RETROATIVO A MARÇO DE 2017. EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR EXIGIBILIDADE DA VERBA SALARIAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO APELO. A Lei Federal nº 12.994/2014 alterou o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006, estabelecendo novo piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que cumprem jornada de 40 (quarenta) horas semanais, norma autoaplicável, sem necessidade de regulamentação. Estabeleceu ainda, em seu art. 9º-C, o dever da União de prestar assistência financeira complementar aos Municípios, de forma ser cumprido o referido piso salarial. Assim, deveriam os Estados, Distrito Federal e Municípios ter adequado os salários de seus servidores enquadrados nas carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias, independentemente de regulamentação adicional ou da efetivação de assistência financeira complementar da União, mormente porque o atendimento à mencionada lei federal prescinde de prévia dotação orçamentária, ou ainda de posterior regulamentação, uma vez que a maior parte do piso estabelecido é custeada com verbas federais (95%), cabendo à municipalidade arcar com apenas 5%. Sendo assim, não há que se falar em necessidade de previsão orçamentária do Município, uma vez que o objetivo da retromencionada Lei consiste na conscientização dos gestores públicos em derredor da responsabilidade com que devem gerir as contas públicas. In casu, ainda que desnecessária a regulamentação da Lei nº 12.994/2014 por lei local, por ser autoaplicável, o Município apelado editou a Lei Municipal nº 765/2016, a fim de fazer os ajustes necessários nas remunerações dos Comunitários de Saúde e Agentes de Combates as Endemias. Como regra, toda edição de norma legal pressupõe o prévio estudo orçamentário, razão pela qual ao ente municipal não caberia se utilizar desse argumento para se eximir à responsabilidade de pagamento de verba salarial a seus servidores, cujo montante foi determinado por Lei, sob pena se beneficiar da própria torpeza, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. Uma vez comprovado o descumprimento do piso salarial nacional pelo ente municipal, a partir da vigência da norma, merece ser reformada a sentença para ser reconhecido o direito da parte autora à percepção das diferenças salariais devidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 800055-07.2018.8.05.0117, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA FONSECA, e apelado MUNICÍPIO DE Itagibá/Ba. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da apelante, nos termos do voto condutor.